Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sniper e determinou a suspensão do processo ante a inexistência de bens penhoráveis após diligências ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de deferimento de consulta ao sistema Sniper, após o esgotamento das diligências ordinárias de pesquisa patrimonial, para fins de localização de ativos passíveis de constrição em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper constitui ferramenta tecnológica voltada à ampliação da efetividade da execução, por permitir a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros a partir do cruzamento de diversas bases de dados, justificando sua utilização especialmente quando frustradas as tentativas anteriores por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e Infojud.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, assegurando-se a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito, em consonância com os arts. 4o, 6o, 797, 835, inc. I, e 854, todos do CPC, bem como com o princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
5. A consulta ao sistema Sniper revela-se medida razoável e proporcional, sobretudo diante da impossibilidade de a parte exequente obter, por meios próprios, informações protegidas por sigilos bancário e fiscal, sendo necessária a cooperação do Poder Judiciário para viabilizar a localização de patrimônio e eventual demonstração de alteração da situação econômico-financeira do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 835, inc. I; art. 854; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0751036-34.2024.8.07.0000, Rel.(a) Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, AGI, 0704568-46.2023.8.07.0000, Rel.(a) Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023. TJDFT, AGI, 0705137-47.2023.8.07.0000, Rel.(a) Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 05.05.2023. TJDFT, AGI, 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel.(a) Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 28.04.2023.